Tribunal: TJDFT
Processo: 0735092-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735092-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ESTELAMAR DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a determinação de emenda a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ESTELAMAR DE SOUZA COSTA, para comprovar a mora da devedora, mediante juntada de protesto ou de envio de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, a qual deverá ser efetivamente recebida e assinada. O agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de emenda à inicial, pois comprovou a constituição da mora da agravada mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, que retornou com a informação de que teria se mudado. Defende que compete à consumidora informar a alteração do seu endereço e junta vasta jurisprudência em favor da sua tese. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo e pela antecipação da tutela recursal, para conceder a liminar de busca e apreensão. No mérito, requer a reforma do ato judicial. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento contra despacho ordinatório de emenda à inicial, e não de decisão interlocutória prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, a determinação de emenda, ainda que indique a possibilidade de indeferimento da petição inicial, tem natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso, conforme art. 1001 do CPC. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n..) Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a análise da regularidade da notificação extrajudicial para fins de processamento de ação de busca e apreensão não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Com efeito, não se verifica a ocorrência de qualquer dano grave e irreparável à autora que torne inútil a renovação da tese em sede de eventual apelo. Depois, como bem destacado pelo il. Desembargador Fernando Habib, no acórdão no 1417467, “Não se pode vulgarizar a estreita abertura promovida pela jurisprudência, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.”. Não obstante, o próprio STJ já se manifestou pelo não cabimento de agravo de instrumento contra à ordem de emenda: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022 – g.n.). Portanto, não se tratando de decisão agravável, incabível o recurso. Ressalte-se que eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação pelo autor, ora agravante. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator